Tribunal: TJMT
Processo: 1030556-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial negativada, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo a sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030556-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADERILDO MANOEL MATIAS - CPF: 704.150.133-72 (APELANTE), SANDRA CRISTINA DE ARAUJO - CPF: 843.714.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 393.776.011-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR.
RECURSO PROVIDO.

Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial negativada, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo a sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aderildo
Manoel Matias
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1030556-44.2021.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do Código Penal), à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
204749577
, pugna pela readequação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, a fim de que seja extirpada a aferição negativa relativa à culpabilidade, com a fixação da pena-base no mínimo legal; e, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena em relação ao aludido elemento octogonal desfavorável.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
204749582
almeja o desprovimento
do

recurso
defensiv
o
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
205282675
, opina pelo provimento
deste recurso
a fim de que
“a decisão a quo seja reformada para afastar a circunstância negativa da culpabilidade, redimensionando-se a pena aplicada”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, que se vê no ID
204749533
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
porque em 19/08/2021, em horário não especificado, na residência comum, localizada na Rua Emanoel de Araújo Piau, n° 1069, Bairro Vila
Poroxo
, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra companheira Sueli Maria de Jesus Silva, conforme BOPJC 2021.212714 e declarações
vitimárias
.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia e local dos fatos, o denunciado disse para a vítima que sairia de casa e atearia fogo no imóvel com ela dentro, caso ela decidisse se separar dele. A vítima, temendo por sua vida, foi para a casa de uma amiga. No dia seguinte, a vítima compareceu na delegacia, comunicou os fatos e solicitou medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Aderildo
Manoel Matias como incurso no art. 147 do CP com a incidência da Lei 11.340/2006

[...]

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada,
para que a pena basilar seja fixada
no mínimo legal; e, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação em relação à circunstância judicial desfavorável.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da instância singela quando da aplicação da pena do apelante:

[...]

ISTO POSTO
,

JULGO

PROCEDENTE

o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o

acusado
ADERILDO

MANOEL

MATIAS
, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, com observância na Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em
ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

ADERILDO MANOEL MATIAS
, brasileiro, convivente, ajudante de pedreiro, RG 37.912.108-6 SSP/SP e CPF 704.150.133-72, nascido em 17/12/1977, em Sobradinho/BA, filho de Manoel Vicente Matias e Maria
Januaria
Matias, residente na Rua Francisco Lisboa, n° 93, Quadra 28, Bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT, telefone 11.93373-4165,

a cumprir a pena privativa de liberdade
03

(três) meses e 10 (dez) dias de detenção
pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) a título de
reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de
Justiça de Mato Grosso
[2]
[...]

(Trechos da sentença condenatória, ID 188172259)
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a culpabilidade do apelante foi único elemento octogonal aferido negativamente, tendo a magistrada
recrudescido a pena inicial em 2
(
dois
) meses de detenção.

A sentença condenatória, no entanto, merece reparos, eis que se verifica que em relação à culpabilidade, a julgadora efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de o apelante possuir “
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual ele foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3.
Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade do apelante, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para o aludido elemento octogonal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal,
passo a readequar a pena do crime ameaça imposta a

Aderildo
Manoel Matias
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, encontrando a pena intermediária de 1 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal
. Ademais, não se pode
se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, pelo apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Aderildo
Manoel Matias
, para afastar a avaliação negativa da culpabilidade, redimensionando a sua pena para
1 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024